Tribunal: TJPA
Processo: 0805424-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805424-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTANA DO ARAGUAIA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO
. INSTRUÇÃO
:
EXCESSO DE PRAZO
–
INOCORRÊNCIA
-
FEITO TRAMITANDO DE
FORMA REGULAR
–
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA E INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO – DECISÕES – FUNDAMENTOS IDÔNEOS
- CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
1.
O excesso de prazo para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado a paralização das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais, agora, em plena fase de regularização. 2.
A autoridade coatora fundamentou a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, bem como a que indeferiu pedido de revogação,
ante a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria,
(CPP, art. 312). 3.
O fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
. 3.
No que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Trata-se

de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em
prol
de EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA,
apontando por coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia
. Aduz o impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
por excesso de prazo na formação da culpa, vez que encontra-se preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva, desde 07.01.2020 (
art. 157, §

2º, II e §

2º-

A, I, do CPB

- Proc. nº
0000141-04.2020.8.14.0050
)
, somado a ausência de requisitos da preventiva, EZEQUIEL é primário, preenchendo todas as condições para responder ao processo solto
.
Pede então,
a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, e/ou a substituição da prisão por uma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado
(fls. 96/97-ID Num
3186111),
indeferi a liminar postulada (ID Num
3187811
),
com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

VOTO

O paciente teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 07.01.2020,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa, e, ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva
.

No tocante ao
excesso de prazo
, pelo que se extrai dos autos e dos
informes do Juízo (
fls. 96/97-ID Num
3186111
),
não vejo como prosperar o inconformismo,
pois
EZEQUIEL
teve o flagrante convertido em preventiva, face a representação da autoridade policial, pela suposta prática do ilícito penal descrito no
art. 157, § 2º, II e § 2º- A, I, do CPB
,
em concurso com outro nacional, com emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraiu uma camionete Toyota Hillux, e um aparelho celular da vítima Wagner Correa Silvestre, no dia 07/01/2020, por volta das 16h30min, no distrito de Barreira do Campo.
A denúncia
foi recebida, o paciente devidamente citado, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/08/2020 às 09h00, mas que não foi possível a sua realização, vindo o Juízo a determinar o cumprimento de diligências necessárias ao escorreito andamento processual.

Destaca-se que, desde a sua prisão em flagrante ocorrida em janeiro, o paciente já teve sua condição prisional analisada três vezes, em decisões datadas de março e maio, inclusive, a última no dia 22.09.2020, tudo em obediência a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) que, entre outros, alterou o art. 316 do CPP, acrescentando o parágrafo único.

Diante desse quadro, inocorre o excesso de prazo, até porque, em decorrência da pandemia do COVID-19, no dia 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e, consequentemente, nas diversas Comarcas do Estado, o que somente agora, está voltando a normalidade.

Lado outro, observa-se que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que
o
excesso de prazo
para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado, conforme o já dito, a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais, agora, em plena fase de regularização
.

No tocante a justa causa para o confinamento,
observa-se

que a autoridade coatora fundamentou a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 100/103-ID Num
3186113
), no dia 17.01.2020, bem como a que manteve o confinamento (fls. 72/73-ID Num
3163574
). Então,
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
os
decisuns,
ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra
m
-se
, conforme o já dito,
satisfatoriamente
motiv
ada
s
, sem a ocorrência de ilegalidade
s
que implique
m
no deferimento da pretensão em apreço,

destacando
, o magistrado,
a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta da conduta, sendo então,
a segregação cautelar do indiciado imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
com o feito em fase de audiência de instrução, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Por fim, no que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
05
de
outubro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/10/2020